Tribunal: STF
Processo: ARE 1593811
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Impenhorabilidade. Alegado bem de família. Comprovação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.

     I. Caso em exame

     1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 

     II. Questão em discussão

     2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional.

     III. Razões de decidir

     3. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que os argumentos apresentados pela parte agravante não são aptos a infirmá-la.

     4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.

     5. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo.

     IV. Dispositivo 

     6. Agravo regimental não provido.